Tribunal: STF
Processo: HC 239303
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 40.735/2024 (evento 13).



    Em 11.4.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Alves Ramos, contra decisão monocrática do Relator do HC 898.639/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 14).



    Narra a inicial que o Paciente cumpre a reprimenda de 26 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado.



    No presente writ, a Defesa alega preenchimentos dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão ao regime intermediário de cumprimento da pena. Assevera que o Paciente cumpriu o devido tempo de pena, possui bom comportamento carcerário e parecer favorável no exame criminológico. Requer a concessão da ordem, para progressão do Paciente ao regime intermediário.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “O paciente alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal a quo. Busca o direito à progressão de regime, por considerar que estão caracterizados os seus requisitos legais. 



    Decido. 



    O Juiz da VEC indeferiu a progressão de regime por falta de requisito subjetivo, pois, em várias oportunidades em que esteve em liberdade provisória, [o sentenciado] incorreu em prática delitiva grave". Ainda, "possui 3 processos pelos crimes de homicídios". O Magistrado considerou trechos do parecer psicológico para concluir que o sentenciado avalia "o período de encarceramento em razão das suas próprias perdas (afastamento social e familiar), omitindo-se com relação aos atos causados às vítimas e a seus familiares afastados por seus atos" (fl. 110). 



    O Tribunal manteve a decisão. 



    Conforme o entendimento desta Corte, o Magistrado não é mero órgão chancelador de atestado emitido pela direção prisional, início de prova do bom comportamento. A execução é jurisdicionalizada e o Magistrado pode discordar do documento, desde que indique dados pertinentes ao período do encarceramento que denotem a probabilidade de o indivíduo cometer novos delitos e sua incapacidade de se reintegrar às regras da sociedade de forma positiva. 



    O condenado por homicídio, roubo majorado e porte de arma, reiterou a prática de crimes violentos (homicídios) nas oportunidades em que foi posto em liberdade provisória. Com lastro em trechos do laudo psicológico, o Magistrado registrou a ausência de elaboração de crítica adequada sobre o comportamento ilícito, o que é relevante o processo de ressocialização. O preso não compreendeu seu comportamento sob a ótica das vítimas e de seus familiares. Apenas avaliou suas próprias perdas (afastamento social e familiar). 



    O Magistrado não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. 



    As "instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir os fundamentos firmados [...] implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita" (AgRg no HC n. 749.522/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) 



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente